Tribunal: TJBA
Processo: 8002136-32.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002136-32.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: DENISE DOS SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA
ACTIO NATA
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Opostos embargos de declaração por candidata ao cargo de Agente Comunitário de Saúde contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Camaçari, reconhecendo a prescrição quinquenal e extinguindo a ação com resolução de mérito.

2.
O acórdão embargado entendeu que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu na data da eliminação da candidata no Teste de Aptidão Física, em 21/03/2014, sendo incontroverso o transcurso superior a cinco anos até o ajuizamento da ação
a partir da sua ciência da referida alegação de violação de direito.

3.
A embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao não considerar que a ciência da ilegalidade da sua eliminação somente ocorreu em 08/07/2019, quando teve conhecimento da nomeação de candidata colocada em posição inferior, por meio de decisão judicial.

4. A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5
.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fixação do termo inicial da prescrição com base na teoria da
actio nata
sob a perspectiva subjetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

7
.
A jurisprudência e doutrina processual são uníssonas ao afirmar que a contradição que legitima os embargos é a interna, ou seja, aquela que compromete a coerência do próprio julgado, o que não se verificou no caso concreto.

8
.
A contradição alegada não se configura, pois não houve proposições incompatíveis no texto da decisão, mas mera discordância do embargante com a fundamentação e o resultado do julgamento.

9
.
Eventual contrariedade
à vontade da parte embargante ou
ao entendimento de outros órgãos colegiados ou insatisfação com o resultado da decisão não se prestam para fundamentar os embargos de declaração.

10
.
Doutrina pertinente reforça que contradição externa ou reexame de mérito não justificam o acolhimento dos embargos.

1
1. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que o termo inicial do prazo prescricional foi a data da eliminação da candidata no Teste de Aptidão Física, em 21/03/2014, aplicando corretamente a teoria da
actio nata
com base na ciência do ato violador do direito.

12. Não se confunde a ciência da violação com o conhecimento de posterior decisão judicial favorável a outro candidato, que não altera o marco inicial da prescrição.

13. Assim, não se verificam as alegadas omissão ou contradição, sendo evidente que os embargos têm por finalidade exclusiva rediscutir o mérito da decisão, providência incabível por meio deste recurso.

14. Eventual divergência entre o entendimento do colegiado e a tese sustentada pela parte embargante não se configura como contradição ou omissão passível de correção por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
5
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

11.
Tese de julgamento: "O simples inconformismo com o conteúdo da decisão judicial não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequados os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão".

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002136-32.2019.8.05.0039
, em que figuram como embargante
DENISE DOS SANTOS PINHEIRO
e como embargad
o

MUNICIPIO DE CAMACARI
,

ACORDAM

os magistrados integrantes d
a Primeira Câmara
do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator.